Tribunal: STF
Processo: ARE 1593383
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos: 
 
“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. 1. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. JULGAMENTO CONFORME OS CONTORNOS DO PEDIDO INICIAL. 2. COISA JULGADA. REJEIÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE A INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA NORMA. 3. CABIMENTO. VIA ADEQUADA PARA IMPUGNAR SITUAÇÕES CONCRETAS DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO 4. SERVIÇOS FUNERÁRIOS. RESTRIÇÕES IMPOSTAS À FUNERÁRIA DE OUTRA LOCALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA CONFIRMADA” (eDOC 23 – ID: fd70b0a1)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 30, I e V, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se a autonomia municipal para legislar sobre assuntos de interesse local e organizar os serviços públicos de interesse local, incluindo o serviço funerário.
Alega-se que, com a declaração de inconstitucionalidade material da Lei Municipal nº 15.620/2020, que alterou os incisos I e II do artigo 5º da Lei Municipal n.º 10.595/2002, “vige ainda o texto legal anterior (art. 5.º, incisos I e II, da Lei Municipal n.º 10.595/2002, em sua redação dada pela Lei Municipal n.º 12.756/2008), o qual permite que funerárias de outros municípios atuem em Curitiba quando o domicílio do falecido for em outra cidade e o óbito tenha ocorrido em Curitiba, desde que o velório e o sepultamento sejam realizados fora desta capital, bem como quando o domicílio do falecido for em outra cidade e que tenha sido o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) localizado em Curitiba, desde que o velório e sepultamento sejam realizados fora desta capital” (eDOC 33 – ID: 2122560f, p. 15).
Argumenta-se assim que, “considerando a competência legislativa municipal para regulamentar e fiscalizar o serviço funerário no limite de seu território, bem como que as restrições elencadas na Lei 10.595/2002, com sua redação dada pela Lei nº 12756/2008, não restringem a escolha das famílias enlutadas ao serviço das concessionárias apenas da cidade de Curitiba, diferenciando-se daquela analisada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Paraná (ADI nº 0028440-87.2020.8.16.0000), o reconhecimento da perda do objeto ou a reforma do acórdão é medida que se impõe (...)” (eDOC 33 – ID: 2122560f, p. 17-18).
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
O Tribunal de origem consignou que a exigência de comprovação de domicílio do falecido em outra localidade para que a funerária impetrante possa atuar em outro município, configura violação à liberdade de escolha das famílias, de maneira desproporcional e injustificada, subsistindo outros meios menos gravosos para o controle da atividade funerária. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“Pretende o apelante Município de Curitiba seja denegado o Writ, diante da aplicação da Lei Municipal n° 10.595/2002, com redação dada pela Lei Municipal n° 12.759/2008. 
A pretensão não procede.
Inicialmente, extrai-se da petição inicial que a pretensão da Impetrante é garantir o direito de prestar seus serviços entre municípios, ou seja, o Writ foi impetrado contra a imposição de comprovar o domicílio do falecido para delimitar a competência da prestação do serviço público funerário que será realizado em outro município. 
Com efeito, como não busca operar no âmbito do Município de Curitiba, não há que se cogitar a falta de legitimidade na impetração, devendo ser rejeitada a pretensão de improcedência da demanda por não se tratar de concessionária do serviço público. 
No que tange ao mérito, constata-se que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Paraná declarou a inconstitucionalidade material da Lei Municipal n° 15.620/2020. 
A declaração de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial foi fundamentada na violação da proporcionalidade e devido processo legal substantivo, na medida em que há outros meios menos gravosos para o controle da atividade funerária.
(...)
Frise-se, outrossim, que a decisão proferida pelo Órgão Especial, ainda, consignou que a exigência de comprovação de domicílio do falecido em outra localidade, para que a Impetrante possa atuar em outro município, configura violação à liberdade de escolha das famílias, de maneira desproporcional e injustificada, de modo que deve ser afastada a aplicação da Lei Municipal n° 10.595/2002, com redação dada pela Lei Municipal n° 12.759/2008. 
Em outros termos, a exigência normativa prevista na Lei Municipal n° 10.595/2002, além de desproporcional, viola a dignidade da pessoa humana” (eDOC 23 – ID: fd70b0a1)
 
Inicialmente, no que se refere à inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 15.620/2020 e da Lei Municipal n° 10.595/2002, com redação dada pela Lei Municipal n° 12.759/2008, registro que o serviço funerário possui relação direta e imediata com o princípio da dignidade da pessoa humana, na medida em que assegura o tratamento adequado ao corpo após a morte, bem como o amparo aos familiares em um momento de vulnerabilidade. 
Nesse sentido, anoto que, por oportunidade da apreciação da medida cautelar na ADPF 1196, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, restou consignado que a lógica econômica não deve resultar em obstáculo ao acesso universal e digno aos serviços funerários.
Efetivamente, a dignidade da pessoa humana impõe limites à atuação estatal e à exploração econômica do setor, vedando a imposição de condições que tornem o serviço inacessível, abusivo ou degradante. Assim, a regulação do serviço funerário deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, garantindo equilíbrio entre a livre iniciativa e a proteção de valores existenciais, sob pena de transformar um serviço essencial em fator de exclusão social em momento de extrema fragilidade humana.
Feitas tais considerações, nota-se que o acórdão do Tribunal de origem está em harmonia com a orientação do Supremo Tribunal Federal quanto à necessidade de alinhar a princípio da livre iniciativa com preceitos relacionados ao princípio da dignidade humana.
No mais, superada a questão da inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 15.620/2020 e da Lei Municipal n° 10.595/2002, com redação dada pela Lei Municipal n° 12.759/2008, as quais foram objeto de apreciação pelo Órgão Especial do TJPR, a matéria remanescente debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, a fim de interpretar aspectos objetivos da aplicabilidade da lei municipal que regulamenta o serviço funerário, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incidem no caso a Súmula 280 do STF. 
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRESA DO RAMO FUNERÁRIO. INCLUSÃO NO CADASTRO DAS FUNERÁRIAS PERMISSIONÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1362163 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.02.2023 – grifo nosso)
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Assistência funerária. Serviço público de interesse local. Art. 30, V, do texto constitucional. ADI 1.221. Precedentes. 3. Lei Complementar Municipal 380/2008. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (RE 1308662 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 08.09.2021 – grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente